Tribunal: TJPA
Processo: 0809086-24.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12505 - Leito de enfermaria / leito oncológico
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809086-24.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Processo n° 0809086-24.2025.8.14.0000

Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público

Recurso: AGRAVO DE INSTRUMENTO

Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

Agravado:
ESTADO DO PARÁ

Relatora:
Desa.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PELO SUS. RESPONSABILIDADE FEDERATIVA. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão interlocutória do Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em Ação Civil Pública objetivando compelir o Estado do Pará e o Município de Tomé-Açu ao fornecimento do medicamento Quetiapina 100mg a paciente portador de transtornos mentais graves. Sustenta-se a urgência diante do risco à saúde e à vida do beneficiário, pessoa hipervulnerável, diagnosticada com Esquizofrenia Paranoide, Transtorno do Espectro Autista e Retardo Mental Leve.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível deferir tutela de urgência antes da formação regular da relação processual, sem a inclusão da União, quando o medicamento pleiteado pertence ao Componente Especializado da Assistência Farmacêutica – Grupo 1A; e (ii) estabelecer se é legítimo o declínio de competência para a Justiça Federal com base na obrigatoriedade de participação da União na lide, nos termos do Tema 1234 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O fornecimento do medicamento Quetiapina 100mg, integrante do Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, é de responsabilidade financeira da União, conforme regulamentos do SUS, o que exige sua inclusão obrigatória no polo passivo da demanda.

4.

O Tema 1234 do STF determina que, nos casos em que o medicamento está incorporado ao SUS, a correta formação do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades entre os entes federativos, ainda que isso implique deslocamento de competência.

5.

O deferimento de tutela de urgência sem a inclusão da União no processo viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, tornando-se juridicamente impossível impor obrigação a ente não citado.

6.

O Tema 793 do STF reafirma a responsabilidade solidária dos entes federativos na proteção ao direito à saúde, mas condiciona o cumprimento de obrigações à repartição de competências administrativas e financeiras do SUS.

7.

A decisão agravada observou fielmente os precedentes vinculantes do STF, não havendo margem para manter o processamento da ação na Justiça Estadual diante da necessidade de inclusão da União.

8.

O Agravo Interno interposto contra a negativa de efeito suspensivo foi julgado prejudicado, por perda superveniente de objeto, com base no art. 1.021, §1º, do CPC.

9.

A multa cominatória fixada em R$ 500,00 por dia, até o limite de R$ 10.000,00, mostra-se razoável e proporcional, compatível com a finalidade coercitiva da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O fornecimento de medicamentos padronizados pelo SUS, pertencentes ao Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, impõe a obrigatória inclusão da União no polo passivo da ação.

2.

A ausência da União na lide impede o deferimento de tutela de urgência, por violação ao contraditório e à ampla defesa.

3.

A correta formação da relação processual, conforme a repartição de competências do SUS, pode ensejar o declínio de competência para a Justiça Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 109, I, 196, 198; Lei nº 8.080/90; CPC, arts. 1.021, §1º, e 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015 (Tema 793); STF, ARE 1387795 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.06.2023 (Tema 1234); TJ-RS, Recurso Inominado nº 5006705-93.2022.8.21.0034, Rel. Des. Lílian Cristiane Siman, j. 22.08.2024; TJ-RS, Recurso Inominado nº 5007805-76.2023.8.21.0025, Rel. Des. José Antônio Coitinho, j. 26.08.2024.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso do MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, nos termos do voto da Desembargadora

Relatora.
Plenário da 3ª Turma de Direito Público, com início em
11 de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 0800371-07.2025.8.14.0060, indeferiu o pedido de tutela de urgência requerido pela parte autora.

Na ação de origem, o Ministério Público propôs Ação Civil Pública de obrigação de fazer, com pedido de antecipação de tutela, em face do Estado do Pará e do Município de Tomé-Açu, em benefício do paciente DANIELDER DA SILVA PRESTES, pessoa portadora de Esquizofrenia Paranoide, Transtorno do Espectro Autista e Retardo Mental Leve (CID F84, F20, F70), representado por sua genitora LÚCIA MARIA DA SILVA PRESTES.

A demanda teve por objeto o fornecimento do medicamento Quetiapina 100mg, considerado essencial ao tratamento do paciente, em virtude da frequência e gravidade dos surtos psicóticos que apresenta, conforme prescrição médica emitida pelo neurologista Dr. João Paulo Costa. O MPPA asseverou que a ausência do fornecimento da medicação comprometeria a integridade psíquica e física do paciente, agravando severamente seu quadro clínico. Requereu, em sede liminar, que os entes públicos fossem compelidos, solidariamente, ao fornecimento contínuo do medicamento, sob pena de multa diária.

Em apreciação da medida de urgência, o Juízo singular proferiu decisão nos seguintes termos:

“Da análise prefacial dos autos, verifica-se que o autor da ação não comprovou de forma satisfatória o preenchimento dos requisitos elencados nos temas 1234 e 06 mencionados acima. Para fins de liminar, não se dispensa o início de prova capaz de ministrar, in initio litis, a convicção judicial da plausibilidade do alegado, o que não foi verificado nos autos. A ausência de um dos pressupostos da liminar pleiteada, desautoriza o seu deferimento. Sendo assim, INDEFIRO o pedido de liminar.”

Inconformado com a decisão, o Ministério Público interpôs recurso de Agravo de Instrumento.

Em suas razões recursais, o Parquet estadual sustenta a tempestividade do recurso, indicando que a ciência da decisão agravada se deu no dia 1º de maio de 2025. No mérito, pontua que a medida judicial visa garantir o fornecimento do medicamento Quetiapina 100mg a paciente com graves transtornos mentais, cuja ausência de tratamento compromete o exercício de direitos fundamentais à saúde, dignidade e vida.

Alega que a responsabilidade estatal decorre dos artigos 6º, 196 e 198 da Constituição da República e da Lei nº 8.080/90, que organizam o Sistema Único de Saúde sob a lógica da responsabilidade solidária dos entes federativos. Acrescenta que não se aplica, no caso, a tese da “reserva do possível”, pois se trata de direito essencial e inadiável, cuja prestação estatal é obrigatória.

Posteriormente, argumenta que, embora o medicamento pleiteado esteja classificado como componente do Grupo 1A da RENAME, o que implica responsabilidade primária da União, essa classificação não exime os Estados e Municípios da obrigação solidária de prestar o serviço de saúde. Sustenta que a jurisprudência dominante, inclusive do Supremo Tribunal Federal, é pacífica quanto à legitimidade concorrente dos entes para figurar no polo passivo de ações que versem sobre fornecimento de medicamentos.

Por fim, o Ministério Público requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para compelir o Estado do Pará a fornecer, de imediato, o medicamento Quetiapina 100mg, e a integral reforma da decisão agravada para o deferimento da tutela de urgência.

Em decisão de ID nº 26743596, neguei o efeito suspensivo.

Irresignado, o Ministério Público entrou com Agravo interno ID nº 29476228

É o relatório.

VOTO

Constata-se que as razões apresentadas pelo agravante no Agravo Interno reproduzem integralmente os fundamentos que já haviam sido submetidos à apreciação quando da interposição do Agravo de Instrumento, sem qualquer acréscimo argumentativo capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática ou de demonstrar a imprescindibilidade de sua revisão.

Nos termos do art. 1.021, §1º, do Código de Processo Civil, quando o agravo interno se limita à repetição das razões anteriormente apresentadas, mostrando-se dissociado de qualquer fato novo ou de elemento jurídico apto a modificar a conclusão anteriormente firmada, impõe-se a manutenção da decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, o que se coaduna com a racionalidade e economia processual.

Ademais, com o julgamento do Agravo de Instrumento pelo órgão colegiado, a decisão agravada resta substituída, operando-se a perda superveniente de objeto do Agravo Interno.

Assim, julgo prejudicado o Agravo Interno.

O cerne da controvérsia reside no pedido de reforma da decisão que determinou ao Juízo de 1º Grau que intime a parte autora para emendar a inicial, com a inclusão da União, e, após a regularização, decline a competência para a Justiça Federal. Tal determinação decorreu da constatação de que o medicamento pleiteado — Quetiapina 100 mg — integra o Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), especificamente o Grupo 1A, cuja responsabilidade financeira é exclusivamente da União, conforme as normas que regem a assistência farmacêutica do SUS.

Diante disso, a decisão observou a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, particularmente o Tema 793, que, embora reconheça a responsabilidade solidária dos entes federativos no âmbito das ações de saúde, determina que o magistrado deve direcionar o cumprimento das obrigações conforme a repartição de competências estabelecida pelo Sistema Único de Saúde.

Assim, quando o medicamento pertence a grupo de responsabilidade exclusiva da União, impõe-se a inclusão deste ente na relação processual, sob pena de afronta à tese vinculante firmada pelo STF. Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por
qualquer um deles
,
isoladamente, ou conjuntamente.

(RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). (Grifo nosso).

Além disso, a decisão observou fielmente o entendimento fixado no
Tema 1234 do STF
, no qual foi determinado que, nas demandas envolvendo medicamentos padronizados pelo SUS, a correta formação do polo passivo deve considerar estritamente a repartição de responsabilidades administrativas e financeiras, ainda que isso implique deslocamento de competência. A Quetiapina, como bem demonstrado nos autos originários, é medicamento incorporado ao SUS e integrante da assistência farmacêutica especializada.

O julgamento do Tema 1234 estabeleceu que, nesses casos, o magistrado não só pode, como deve, exigir a inclusão da União no polo passivo antes de qualquer apreciação de mérito ou de pedido de tutela provisória, sob pena de nulidade por violação de decisão vinculante.

A pretensão do agravante de afastar a necessidade de inclusão da União e de manter a competência estadual não se sustenta diante do regime constitucional de repartição de competências previsto no art. 109, I, da Constituição Federal, que atribui à Justiça Federal o processamento e julgamento de causas em que a União figure como parte.

Assim, uma vez evidenciada a obrigatoriedade de inclusão da União, impõe-se, de forma automática e necessária, o declínio da competência para a Justiça Federal, inexistindo margem de discricionariedade judicial para manter o processamento da demanda perante o Juízo estadual. Qualquer decisão em sentido contrário violaria o texto constitucional e configuraria incompetência absoluta, cuja nulidade é insanável.

Do mesmo modo, não há como reconhecer a presença dos requisitos para concessão de tutela de urgência antes da formação regular da relação processual. Não é juridicamente possível impor obrigação de fornecimento de medicamento à União sem sua inclusão no feito, sob pena de flagrante violação ao contraditório e à ampla defesa.

Ademais, a concessão de tutela antecipada dirigida ao ente constitucionalmente responsável pelo financiamento do medicamento, sem que este integre a demanda, importaria imposição de obrigação a sujeito não participante do processo, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

A decisão, portanto, limitou-se a aplicar rigorosamente os comandos vinculantes oriundos do Supremo Tribunal Federal e a preservar a higidez processual, determinando a correção do polo passivo e o encaminhamento dos autos à Justiça Federal para que lá se processe regularmente a demanda.

Trata-se de providência necessária e compatível com o dever constitucional de observância obrigatória aos precedentes de repercussão geral, conforme estabelece o art. 927, III, do CPC. O Agravo, ao insistir em fundamentos que contrariam diretamente tais precedentes, não apresenta base jurídica para a reforma da decisão agravada.

Para corroborar com o exposto, colaciono as seguintes jurisprudências:

"RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO COMPONENTE NA LISTA 1A DOS MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS. HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA. TEMA 1234 DO STF. A COMPOSIÇÃO DO POLO PASSIVO DEVE OBSERVAR A REPARTIÇÃO DE RESPONSABILIDADES ESTRUTURADA NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, AINDA QUE ISSO IMPLIQUE DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA, CABENDO AO MAGISTRADO VERIFICAR A CORRETA FORMAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. (Recurso Inominado, Nº 50067059320228210034, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator.: Lílian Cristiane Siman, Julgado em: 22-08-2024). (TJ-RS - Recurso Inominado: 50067059320228210034 OUTRA, Relator: Lílian Cristiane Siman, Data de Julgamento: 22/08/2024, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 29/08/2024)."

E ainda:

"RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CARBONATO DE LÍTIO. TEMA 1234 DO STF. FÁRMACO PERTENCENTE AO GRUPO BÁSICO DE ASSISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE DE DISPENSAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL. (...) (Recurso Inominado, Nº 50078057620238210025, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator.: José Antônio Coitinho, Julgado em: 26-08-2024) (TJ-RS - Recurso Inominado: 50078057620238210025 OUTRA, Relator: José Antônio Coitinho, Data de Julgamento: 26/08/2024, Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 28/08/2024)."

Assim, é necessário respeitar as diretrizes que pautam a rede pública, incluindo-se, a responsabilidade atribuída para cada ente federado no que tange ao fornecimento de tratamento de saúde à população.

Ressalto que a concessão de medidas liminares em casos urgentes, notadamente na área da saúde, não configura esgotamento do objeto da ação, mas sim uma forma de garantir a efetividade da prestação jurisdicional e evitar danos irreparáveis ao beneficiário.

Outrossim, no que concerne ao valor da multa cominatória fixada na decisão agravada, ressalto que a astreinte tem como escopo dar efetividade à própria decisão judicial. Trata-se, pois, de uma medida coercitiva cuja destinação é pressionar a parte a cumprir a decisão, não tendo qualquer cunho de reparação dos prejuízos decorrentes do não atendimento desta.

Por conseguinte, é assente o entendimento de que o magistrado deve guiar-se pela razoabilidade. O valor fixado não pode ser baixo a ponto de desestimular o devedor ao cumprimento da medida, nem tão alto que caracterize o enriquecimento sem causa da parte.

No presente caso, a multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não se revela abusiva ou desproporcional, servindo como meio coercitivo adequado para garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

Ante o exposto, de forma monocrática, com fulcro no art. 133, inciso XII, "a" e "b", do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para fins de determinar que o Juízo de 1º Grau intime a parte autora para emendar a inicial com a inclusão da União, com a emenda, declinar da competência para Justiça Federal do Estado do Pará.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/12/2025